Tribunal: TJBA
Processo: 8019962-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019962-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARMEN JULIA DEL REY VILLA FLOR Advogado(s): MARCEL GUSTAVO MOTA LIMA IMPETRADO: ILUSTRÍSSIMA SENHORA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA CUIDAR DE IRMÃO COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA FÍSICA NOS CUIDADOS DIÁRIOS. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra o indeferimento administrativo de pedido de redução de sua jornada de trabalho em 50%, com fundamento na necessidade de cuidar de seu irmão, pessoa com deficiência mental grave (CID F72), sob sua curatela. A impetrante alegou direito líquido e certo com base nos arts. 23 e 24 da Constituição da República, art. 10 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112/1990, com a redação da Lei nº 13.370/2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável aos servidores públicos estaduais o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112/1990, que autoriza horário especial para servidores com dependente com deficiência; (ii) estabelecer se a impetrante comprovou o direito líquido e certo à redução de jornada, especialmente quanto à necessidade de sua presença física nos cuidados diários do irmão curatelado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1237867 (Tema 1097), firmou a tese de que os §§ 2º e 3º do art. 98 da Lei nº 8.112/1990 são aplicáveis, por analogia, aos servidores públicos estaduais e municipais, garantindo-lhes, em tese, o direito ao horário especial para cuidado de dependente com deficiência. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a concessão de redução de jornada com fundamento no art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/1990, não apenas a comprovação da deficiência do dependente, mas também a demonstração, por meio de laudo de junta médica oficial, da necessidade da presença física do servidor nos cuidados cotidianos. 5. No caso concreto, apesar de comprovada a deficiência do irmão da impetrante, não há nos autos laudo médico oficial que ateste a imprescindibilidade da presença física da servidora nos cuidados diários, tampouco provas mínimas da dinâmica familiar, da existência ou não de outros cuidadores, ou da incompatibilidade de sua jornada profissional com as necessidades do dependente. 6. A ausência de elementos probatórios suficientes impede o reconhecimento de direito líquido e certo, condição essencial à concessão de segurança mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. O art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 é aplicável por analogia aos servidores públicos estaduais e municipais. 2. A concessão de redução de jornada para cuidado de dependente com deficiência exige comprovação, por junta médica oficial, da imprescindibilidade da presença física do servidor nos cuidados diários. 3. A ausência de prova pré-constituída acerca da necessidade de acompanhamento direto e da rotina de cuidados inviabiliza a concessão do mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23 e 24; Lei nº 13.146/2015, art. 10; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º (com redação da Lei nº 13.370/2016). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019962-18.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante CARMEN JULIA DEL REY VILLA FLOR e como impetrado o SECRETÁRIO DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .